Tribunal: STM
Processo: 7000386-83.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000386-83.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: CHRISTOFER FERREIRA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/10/2021 a 14/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do
ex-Sd Ex CHRISTOFER FERREIRA DA SILVA, para manter in totum a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:25:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3acc06c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000386-83.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: CHRISTOFER FERREIRA DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. GUARDAR
ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE ESTAR EM
SERVIÇO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais constam a Defesa
da Pátria e a Garantia da Lei e da Ordem, direitos fundamentais da sociedade.
2. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de
relevo para a vida militar, ainda mais quando são portadas drogas de alto poder
lesivo.
3. O agente (militar ou civil) que adquire comprimidos de "ecstasy" em festas
noturnas, os guarda consigo, mantém a droga disponível para consumo futuro e
adentra em Organização Militar, porque nela reside ou está alojado, além de
preencher as elementares do crime, evidencia a sua premeditação.
4. O arcabouço probatório pela condenação mostra-se hígido quando o agente é
flagrado, em área sob a Administração Militar, com o porte de substância
entorpecente proscrita, acompanhado por laudos preliminar e definitivo, ambos em
sintonia com a prova testemunhal, a documental e a confissão, ainda que parcial.
5. Inexistem regras objetivas ou critérios matemáticos para a fixação da pena-
base na primeira fase da dosimetria. O quantum de acréscimo à pena mínima decorre
da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM,
segundo a livre convicção motivada do juiz, após analisar todo o contexto delitivo. A
pena aplicada pelo Juízo primevo ̶ que reflete a ofensa perpetrada contra a
sociedade em patamar adequado, necessário e proporcional ̶ deve ser mantida.
6. A atenuante de confissão espontânea — art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM
— somente beneficia o agente quando a autoria do delito for ignorada ou imputada a
outrem.
7. Nos delitos praticados por militar, a agravante de estar em serviço — art. 70,
inciso II, alínea "l", do CPM — perfaz circunstância legal a ser considerada na segunda
fase da dosimetria da pena.
8. O Serviço de Escala de Plantão ao Alojamento Interno tem a duração de 24 h
(art. 192, § 3º, do RISG), da Parada Diária à rendição no dia seguinte.
9. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex CHRISTOFER FERREIRA DA SILVA,
para manter in totum a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de outubro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:25:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3acc06c

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: CHRISTOFER FERREIRA DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex) da Auditoria da 5ª CJM, que, nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000037-61.2020.7.05.0005, condenou o ex-Sd Ex CHRISTOFER
FERREIRA DA SILVA à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis
pelo prazo de 3 (três) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A conduta do réu foi investigada mediante o Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000010-
78.2020.7.05.0005, de 12.1.2020, instaurado no Comando da Base de Administração e Apoio da 5ª
Divisão de Exército — Forte Marechal Luz —, sediado em São Francisco do Sul/SC. O flagranteado foi
posto em liberdade provisória em 14.1.2020.
O Ministério Público Militar (MPM), em 26.2.2020, denunciou o réu como incurso no art. 290,
caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, nos seguintes termos (APM nº 7000037-
61.2020.7.05.0005 - Evento 1 - DENUNCIA1):
"(...) Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que no dia 12 de janeiro de
2020, por volta das 8h30min, durante revista aos armários dos cabos e soldados, no
interior do Forte Marechal Luz, subordinado à Base de Administração e Apoio da 5ª
Divisão de Exército, foi verificado que o Sd CHRISTOFER FERREIRA DA SILVA
guardava em sua mochila, armazenada dentro de seu armário, dois comprimidos da
substância conhecida como " ecstasy", um de cor verde e outro cor-de-rosa.
A revista foi procedida em razão da suspeita de que algum dos militares de
serviço permanecia com drogas em seu respectivo armário. Quando o procedimento
estava em andamento (...), o Sd LUCAS DE GOES DELFINO, quem dava seguimento,
observou que o denunciado aparentava estar nervoso. Diante disso, disse para que o
Sd CHRISTOFER não abrisse seu armário até que ele chegasse lá, verificando, após a
devida revista, a presença da droga em sua mochila.
Ouvido no APF, o denunciado afirmou saber que é crime militar portar drogas no
quartel, bem como informou que a substância foi adquirida em uma balada localizada
no bairro Ubatuba, no dia 04 de janeiro de 2020, cuja finalidade seria de uso, mas
acabou não o fazendo.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Pericial nº 3.819/2020
(Evento 38), que constatou o que se segue:
(...)
Métodos e Resultados
Material
Quantidade
Métodos
Resultados
1 COMPRIMIDO(S)
(ARTESANAL- VERDE)

0,159 GRAMAS(g)
Cromatografia
Gasosa acoplada a
Espectrometria de
Massas.
Identificação
positiva para
cafeína e MDMA
2 COMPRIMIDO(S)
(ARTESANAL-AVERMELHADO)

0,319 GRAMAS(g)
Cromatografia
Gasosa acoplada a
Espectrometria de
Massas.
Identificação
positiva para MDA

Ressalta-se que por ocasião de confecção do laudo de constatação preliminar de
substância, ao qual a droga apreendida foi imediatamente submetida, apontou que a
substância se tratava de 02 (dois) comprimidos, acondicionados em um invólucro de
plástico, com peso total aproximado de 0,636 gramas (evento 1, fls. 18-23).
De acordo com a Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde e suas atualizações pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
as substâncias armazenadas pelo denunciado têm uso proscrito no Brasil, conforme
especifica o laudo pericial definitivo acima aludido, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:25:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3acc06c
'A cafeína, por suas propriedades organolépticas e por se tratar de um
estimulante do SNC, é comumente utilizada na adulteração do
entorpecente cocaína, encontrando-se presente na 'Lista II' do 'Anexo I' da
Portaria nº 1.274, de 26 de agosto de 2003, da Polícia Federal, estando,
portanto, sujeita a controle e fiscalização pelo Departamento da Polícia
Federal.
A substância química denominada Metilenodioximetanfetamina
(MDMA), popularmente conhecida por 'ecstasy', se encontra presente na
relação de substâncias de uso proscrito no Brasil, conforme o disposto na
Portaria nº 344/98 do SVS/MS - (DOU de 1/2/99) e suas atualizações.
A substância química MDA (metilenodioxianfetamina ou
tenanfetamina) pertence à classe das anfetaminas e se encontra presente
na relação de substâncias de uso proscrito no Brasil, conforme o disposto
na Portaria nº 344/98, do SVS/MS - (DOU de 1/2/99) e suas atualizações.'.
No que pertine à autoria, igualmente restou demonstrada pelos depoimentos
colhidos por ocasião da instrução do auto de prisão em flagrante, assim como pela
própria confissão do ora denunciado (evento 1, fls. 4-6).
Assim, tem-se que o denunciado, sem qualquer autorização legal ou
regulamentar, guardava, em lugar sujeito à administração militar, substância
entorpecente conhecida vulgarmente como ecstasy, incidindo, destarte, no tipo penal
previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
Deve incidir a agravante genérica prevista no artigo 70, inciso II, 'l', do Código
Penal Militar, uma vez que o denunciado encontrava-se escalado para o serviço de
guarda ao Forte Marechal Luz, como plantão do alojamento, conforme cópia da escala
de serviço de evento 38.1 e 3. (...)". (Grifo nosso.)
À época dos fatos, o réu contava com mais de 21 (vinte e um) anos de idade.
A Denúncia foi recebida em 27.2.2020 (APM nº 7000037-61.2020.7.05.0005 - Evento 1 -
REC_DENUNCIA2.).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- APF, de 12.1.2020 (APF nº 7000010-78.2020.7.05.0005 - Evento 1.);
- Auto de Apreensão e Apresentação de Material, de 12.1.2020 (APF nº 7000010-
78.2020.7.05.0005 - Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fl. 12.);
- Laudo Pericial de Constatação de Substância nº 01, de 13.1.2020, da 5ª Cia PE, que detectou
a presença de "ecstasy" em material com a massa bruta de 0,636 g (zero vírgula seiscentos e trinta e
seis gramas) (APF nº 7000010-78.2020.7.05.0005 - Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fls. 18/23.);
- Alvará de Soltura, cumprido em 14.1.2020 (APF nº 7000010-78.2020.7.05.0005 - Evento 28.);
- Laudo Pericial nº 3.819, de 20.1.2020, do Laboratório de Ciências Químicas e Biológicas da
Polícia Científica do Paraná, que confirmou a presença das substâncias MDMA
(metilenodioximetanfetamina), popularmente conhecida como "ecstasy", e MDA
(metilenodioxianfetamina ou tenanfetamina), ambas de uso proscrito no Brasil, conforme a Portaria nº
344/98 do Ministério da Saúde (APF nº 7000010-78.2020.7.05.0005 - Evento 38 - LAUDPERI2.);
- Escala de Serviço de 11.1.2020 (Sábado), com a previsão do Sd 210 CHRISTOFER como
Plantão ao Alojamento (APF nº 7000010-78.2020.7.05.0005 - Evento 38 - INF3.); e
- Aditamento nº 11 ao Boletim Interno nº 107 da Base de Administração e Apoio da 5ª Divisão
de Exército, informando o licenciamento do réu das fileiras do Exército Brasileiro a contar de 5.6.2020
por término do tempo de Serviço Militar Obrigatório (APM nº 7000037-61.2020.7.05.0005 - Evento 30.).
O MPM arrolou, como testemunhas, o ex-Cb ROBSON EMMANOEL ANTUNES DA PAIXÃO, o Sd EP
LUCAS DE GOES DELFINO e o ex-Sd EP LUIZ FELIPE DE JESUS, todas ouvidas por videoconferência pela
plataforma "Zoom" em 1º.10.2020 (APM nº 7000037-61.2020.7.05.0005 - Eventos 57/58.).
A Defesa informou não haver testemunhas a indicar (APM nº 7000037-61.2020.7.05.0005 -
Evento 57 - VIDEO3; - Evento 58.).
Em seguida, o réu foi interrogado, quando declarou, in verbis:
"(...) que confirma as declarações prestadas na fase do APF; que nunca vendeu
ou comprou drogas dentro do quartel; que nunca fez uso de entorpecentes dentro do
Quartel; que esqueceu a substância na mochila; que morava no alojamento do
Quartel; que era 'laranjeira'; que voltou da balada de madrugada; que dormiu e
acabou esquecendo a droga; que, se tivesse lembrado, teria jogado fora os
comprimidos, porque não usa isso no Quartel; que recebeu instrução no período de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:25:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3acc06c
formação quanto às consequências da guarda de entorpecentes dentro do Quartel;
que, em 4.1.2020, comprou 3 (três) comprimidos de ecstasy na balada, consumiu 1
(um) na bebida e guardou os outros; que se arrepende muito do ato (...)." (APM nº
7000037-61.2020.7.05.0005 - Evento 57 - VIDEO3/4.)
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº 7000037-61.2020.7.05.0005 -
Evento 57 - VIDEO4; - Evento 58).
O MPM e a DPU apresentaram Alegações Escritas (APM nº 7000037-61.2020.7.05.0005 -
Eventos 61/62 e 65/66.).
O CPJ Ex da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex CHRISTOFER
FERREIRA DA SILVA à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (APM nº 7000037-
61.2020.7.05.0005 - Eventos 95/98).
A Sentença foi publicada em 7.4.2021, sendo dela intimados o MPM e a DPU (APM nº 7000037-
61.2020.7.05.0005 - Eventos 98, 101/102 e 107/108).
O Decisum transitou em julgado para a acusação em 20.4.2021 (APM nº 7000037-
61.2020.7.05.0005 - Evento 103).
A DPU, em Razões recursais, pleiteou a absolvição do Apelante com base na ausência de dolo,
na inexistência de prova suficiente para a condenação penal e na atipicidade material da conduta, face
ao Princípio da Insignificância, conforme as alíneas "b" e "e" do art. 439 do CPPM. Subsidiariamente,
requereu o afastamento das circunstâncias judiciais negativas e da agravante de estar em serviço,
bem como o reconhecimento da confissão espontânea (APM nº 7000037-61.2020.7.05.0005 - Eventos
108/109).
O MPM, em Contrarrazões, requereu o não provimento do Apelo defensivo, para manter na
íntegra a Sentença condenatória (APM nº 7000037-61.2020.7.05.0005 - Eventos 114/115).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo não provimento do Apelo, para
manter inalterada a Sentença a quo.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi incluído em pauta de julgamento.
É o Relatório.

VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
Como relatado, a DPU, em Razões recursais, pleiteou a absolvição do Apelante com base na
ausência de dolo, na atipicidade material da conduta e na inexistência de prova suficiente para a
condenação penal, nos termos das alíneas "b" e "e" do art. 439 do CPPM. Subsidiariamente, requereu o
afastamento das circunstâncias judiciais negativas e da agravante de estar em serviço, bem como o
reconhecimento da confissão espontânea.
A PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, manifestou-se pelo não provimento do Apelo, para manter inalterada a Sentença
condenatória.
Não assiste razão à Defesa.
Em síntese, o apelante, ex-Sd Ex CHRISTOFER FERREIRA DA SILVA, foi flagrado, em
12.1.2020, por volta das 8h30, com 2 (dois) comprimidos de "ecstasy", um de cor verde e outro
avermelhado, por ocasião da revista de armário dos militares de serviço ao Forte Marechal Luz,
subordinado à Base de Administração e Apoio da 5ª Divisão de Exército.
O então Sd 210 CHRISTOFER estava de serviço de Plantão ao Alojamento, conforme a Escala de
11 para 12.1.2020 (De sábado para domingo).
A substância entorpecente foi encontrada em um dos bolsos externos da mochila do apelante,
guardada em seu armário no Alojamento de Cabos e Soldados.
O material foi imediatamente apreendido — Auto de Apreensão e Apresentação de Material, de
12.1.2020 — e encaminhado para exame pericial.
O Laudo Pericial de Constatação de Substância nº 01, de 13.1.2020, da 5ª Cia PE, detectou a
presença de "ecstasy" com a massa bruta de 0,636 g (seiscentos e trinta e seis miligramas).
A materialidade foi ratificada pelo Laudo Pericial nº 3.819, de 20.1.2020, do Laboratório de
Ciências Químicas e Biológicas da Polícia Científica do Paraná, o qual identificou a presença das

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:25:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3acc06c
substâncias metilenodioximetanfetamina (MDMA), popularmente conhecida como "ecstasy", e
metilenodioxianfetamina (MDA), ambas de uso proscrito no Brasil, conforme a Portaria nº 344/98 do
Ministério da Saúde.
Não se observa qualquer falha na cadeia de custódia.
Em Juízo, o apelante confirmou os termos da Denúncia. Declarou que: em 4.1.2020, comprou 3
(três) comprimidos de "ecstasy" na "balada", consumiu 1 (um) na bebida e guardou os outros 2 (dois);
por ser "laranjeira", retornou ao Quartel de madrugada, dormiu e esqueceu a droga na mochila; se
tivesse lembrado, teria jogado fora os comprimidos; recebeu instrução no período de formação quanto
às consequências da guarda de entorpecentes dentro do Quartel; e está arrependido.
As testemunhas, o ex-Cb ROBSON EMMANOEL ANTUNES DA PAIXÃO, o Sd EP LUCAS DE GOES
DELFINO e o ex-Sd EP LUIZ FELIPE DE JESUS, confirmaram os termos do flagrante na fase judicial.
Os Laudos Periciais constataram a presença das substâncias metilenodioximetanfetamina
(MDMA) e metilenodioxianfetamina (MDA) nos comprimidos encontrados na mochila do apelante no
Alojamento Militar em 12.1.2020, conforme os termos da Denúncia e as declarações das testemunhas
e do próprio condenado.
A conduta está tipificada no art. 290, caput, do CPM, que tutela a saúde, a incolumidade
pública e a Administração Militar. O delito possui diversos núcleos, sendo suficiente, para a sua perfeita
configuração, a incidência da conduta proibida em apenas um deles.
In casu, o fato incidiu na tipificação do art. 290, caput, do CPM : guardar, em qualquer
quantidade, substância entorpecente proscrita, sem autorização legal ou regulamentar, em lugar
sujeito à Administração Militar.
A materialidade e a autoria delitivas estão perfeitamente comprovadas nos autos. O fato
constitui infração penal militar, e a autoria restou nítida.
Inexistindo questionamento quanto à tipicidade formal, passa-se a analisar as teses defensivas.
A DPU repisa as teses apresentadas em Alegações Finais, ao insistir na ausência de dolo, na
atipicidade material da conduta e na insuficiência probatória, conforme as alíneas "b" e "e" do art. 439
do CPPM.
Inicialmente, cumpre afastar a tese de insuficiência probatória.
Em 12.1.2020, na manhã de domingo, antes de deixar o Serviço de Plantão ao Alojamento, o
apelante foi preso em flagrante delito por guardar 2 (dois) comprimidos de "ecstasy" em seu armário
no Alojamento de Cabos e Soldados.
O entorpecente foi apreendido regularmente, e os Laudos Periciais (constatação e definitivo)
atestaram a presença de MDMA e de MDA, ambas as substâncias de uso proscrito no Brasil.
O apelante admitiu a conduta criminosa no APF e confirmou-a em Juízo, em tudo corroborada
pelas declarações das testemunhas.
As provas pericial, documental e testemunhal estão em sintonia. O caderno probatório foi
selado com o interrogatório, o qual ratificou completamente os termos da Acusação.
Nessa esteira, além da prisão em flagrante, todos os meios de prova apontaram
harmonicamente para a ocorrência do crime militar descrito na Denúncia e a sua autoria. Assim, a tese
de insuficiência probatória diverge dos autos.
Igualmente descabida é a alegação de ausência de dolo por esquecimento do entorpecente na
mochila.
Na óptica defensiva, o apelante retornou da "balada" de madrugada e adentrou ao quartel
apenas para dormir, porque era "laranjeira". Por isso, aduz que ele nunca quis guardar a droga em
lugar sujeito à Administração Militar.
O Juízo a quo, amparado nos fatos e na jurisprudência castrense predominante, afastou a tese
de ausência de dolo com os seguintes argumentos, in verbis:
"(...) não se sustenta a tese da ausência de dolo. Isso porque os comprimidos
foram encontrados em mochila pertencente ao acusado, por ocasião de uma revista
realizada em seu armário. Com efeito, independentemente de quando o réu
introduziu tal mochila no interior da OM, fê-lo plenamente ciente da norma penal que
o proibia, bem como das consequências que tal conduta ensejaria.
Com efeito, ao trazer consigo substância entorpecente naquele ambiente militar,
não importando se foi ou não no mesmo dia da apreensão, o denunciado agiu
imbuído dos elementos cognitivo e volitivo necessários à configuração do dolo.
Insta consignar, ademais, que o acusado confessou a prática delitiva, afirmando
serem verdadeiros os fatos narrados na Denúncia.
Embora o réu afirme ter esquecido os comprimidos na sua mochila, tal alegação,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:25:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3acc06c
sem qualquer elemento a corroborá-la, não se revela suficiente para afastar o dolo,
conforme o entendimento já pacificado do E. STM:
'EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. (...)
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...)
3. A mera alegação de ausência de dolo por esquecimento - sem
lastro probatório substancial - é insuficiente para o afastamento do
elemento subjetivo do tipo penal do art. 290 do CPM. 4. Desprovido o
recurso. Mantida a Sentença. 5. Decisão por unanimidade.' (Apelação nº
7000505- 49.2018.7.00.0000. Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira.
Julgamento: 2.10.2018. Publicação: 11.10.2018.) (Grifamos.)
Ademais, na visão unânime deste Conselho de Justiça, o ato de guardar as
substâncias entorpecentes em sua mochila antes de se dirigir à OM já é suficiente
para indicar que o denunciado assumiu claramente o risco de incidir na prática do
delito capitulado no art. 290 do CPM, configurando-se, na melhor das hipóteses, o
dolo eventual.
Não é diverso o entendimento do E. STM:
'APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE POR MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ESQUECIMENTO NA MOCHILA. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. NÃO
INCIDÊNCIA DO BIS IN IDEM PELA EXCLUSÃO DO ACUSADO A BEM DA
DISCIPLINA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 1.
Verifica-se a eventualidade do dolo quando o agente mantém substância
entorpecente em sua mochila, objeto de uso corriqueiro, mantendo-a sob
seu alcance, de forma que, ainda que não tenha agido precipuamente com
o intento de cometer o crime, decerto assumiu o risco de cometê-lo. 2. A
gravidade da conduta do agente que adentra em unidade militar portando
substância entorpecente extrapola os limites da esfera administrativa e
demanda a tutela do Direito Penal Militar. Ademais, qualquer manifestação
de cunho administrativo foge ao escopo da jurisdição desta Corte
Castrense, vez que, por expresso mandamento constitucional, manifesta-se
tão somente acerca de crimes militares definidos em lei. Apelo desprovido.
Decisão unânime.' (STM - Apelação 0000098-76.2016.7.11.0211. Relator
Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Julgamento: 8.8.2017.
Publicação: 29.8.2017.) (Grifamos.) (...).".
Diante das frágeis alegações e da gravidade do fato, adicionam-se outros aspectos relevantes,
os quais solidificam a procedência da condenação do agente.
Em Juízo, o apelante informou que era "laranjeira" e que não esteve em sua própria casa nos 6
(seis) meses anteriores. Nessas circunstâncias, o réu vivia sob os cuidados do Forte Marechal Luz,
incluindo a alimentação e o alojamento militar, além do soldo, do fardamento, do atendimento médico
e das horas de folga. Com isso, fez do Quartel sua casa em tempo integral.
A OM sempre será a segunda casa do soldado. Da mesma forma, a Hierarquia e a Disciplina
jamais deixarão de reinar na caserna, inclusive nas horas de descanso e de lazer. A rigidez de horários,
de luzes e de ruídos, a restrição de acesso, a participação na Força de Reação, a submissão à revista
de bolsas e de armários, o companheirismo, a confiança, a lealdade, bem como a proibição do tráfico,
posse ou uso de entorpecentes ou substâncias de efeito similares, entre outras, são obrigações
permanentes de quem vive e convive no ambiente castrense.
Nessa senda, ao comprar 3 (três) comprimidos de "ecstasy", em 4.1.2020, três vezes mais do
que usaria naquela noite na bebida (usou apenas um), o apelante demonstra já ter a intenção de
adentrar ao Quartel com o excesso de entorpecente não consumido, até porque inexistia outro local
para ficar, confirmando a sua premeditação em guardá-lo para o uso em outras ocasiões.
A alegação de esquecimento da droga não encontrou respaldo na prova testemunhal.
A testemunha Sd DELFINO, escalado de Operador ETA/ETE, reportou que a revista do pessoal
de serviço baseou-se na suspeita de haver droga depositada na OM. No dia anterior, percebeu que o
apelante escondera alguma coisa no Alojamento. Então, resolveu esperar a oportunidade para
averiguar, o que foi efetivado na manhã seguinte.
Em Juízo, o Sd LUCAS DE GOES DELFINO, condutor do flagrante, declarou, in litteris:
"(...) que havia uma suspeita de que algum militar de serviço estava com droga

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:25:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3acc06c
no armário; que, por volta de 8h30, iniciou a revista nos armários de cabos e
soldados; que, ao examinar o armário do Sd TELLES, percebeu que o Sd CHRISTOFER
estava muito impaciente; que falou para o Sd CHRISTOFER não abrir o armário antes
do depoente chegar nele; que encontrou os dois comprimidos no bolso da frente da
mochila no armário do Sd CHRISTOFER; que era um bolso pequeno; que os
comprimidos aparentavam ser balas de 'ecstasy', um de cor verde e outro de cor
rosa; que, no dia anterior, o Sd CHRISTOFER aparentou ter escondido algo no
Alojamento; que o depoente e o Cabo resolveram fazer a revista na parte da manhã
do dia seguinte (...).".
O depoimento do condutor do flagrante evidencia claramente que a intenção do agente sempre
foi a de guardar a droga para dela usufruir. Observe-se que, no dia anterior aos fatos, o réu escondeu a
substância ilícita em outro lugar no Alojamento, para burlar eventual fiscalização da Guarnição de
Serviço.
Ademais, o nervosismo do réu, momentos antes da revista de armário, revela que possuía total
consciência da ação criminosa, assim reagindo porque guardara os comprimidos de "ecstasy" em seu
armário.
A testemunha ex-Sd EP LUIZ FELIPE DE JESUS era o auxiliar do Sd DELFINO e confirmou essa
dinâmica delitiva em Juízo, destacando que percebeu o nervosismo do recorrente durante a revista de
armários.
Frise-se que a guarda de substância entorpecente proscrita, em lugar sujeito à Administração
Militar, em qualquer quantidade, sem autorização legal ou regulamentar, é delito permanente, sendo
que a consumação se protrai no tempo.
In casu, a suspeita de guarda indevida de drogas ao início do serviço (11.1.2021) restou
confirmada com a prisão em flagrante do delituoso na manhã de 12.1.2021 (domingo), graças à
experiência da Equipe de Serviço.
Durante todo o serviço, o autor do crime poderia ter descartado o entorpecente no banheiro ou
em outro lugar, sem maiores complicações, o que contrasta com a sua tese de seu esquecimento.
Todavia, preferiu pôr em risco a Guarnição de Serviço e ferir os mais caros valores castrenses, ao
esconder, para uso futuro, o entorpecente no próprio Alojamento Militar, onde residia com os demais
cabos e soldados.
Portanto, o dolo de guardar a substância entorpecente proibida em lugar sujeito à
Administração Militar resta bem acentuado no caderno probatório.
A Defesa Pública entende que o Princípio da Insignificância incide no presente caso, por ser, na
sua peculiar ótica, ínfima a quantidade de substância entorpecente apreendida. Encorpa os seus
argumentos, discorrendo sobre os Princípios da Intervenção Mínima e da Lesividade do Direito Penal.
Sustenta que o bem jurídico tutelado pelo art. 290, caput, do CPM é a saúde pública, sem
incluir outros valores, como a Hierarquia e a Disciplina Militares.
Em reforço, cita o ministério do Professor Luiz Flávio Gomes em sua crítica ao julgamento do HC
103.684 no STF (GOMES, Luiz Flávio. Porte de drogas no ambiente militar, princípio da insignificância e
bem jurídico penal. Disponível em http://www.lfg.com.br - 22 de novembro de 2010.), bem como a
superada jurisprudência da Suprema Corte quanto à aplicação do Princípio da Insignificância aos
delitos de entorpecentes.
Engana-se a Defesa Pública. O uso e a posse de substâncias entorpecentes no interior de
quartéis representam maior perigo do que no meio civil, tendo em vista o emprego de armas e de
artefatos de guerra. A conduta ultrapassa os limites do risco privado e alcança o público, a
coletividade. Por isso, as Forças Armadas necessitam, em face da gravidade do ato criminoso, da
especial tutela advinda do Poder Judiciário/JMU.
Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde é tipificada como reflexo do seu
espectro coletivo. Tal tipificação tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma, a saúde pública, a higidez da tropa e a segurança de todos.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado desta Corte Castrense, de minha relatoria:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. (...) MÉRITO. PORTE DE
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM
JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA.
1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada
à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:25:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3acc06c
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança
pública que perfaz direito fundamental da sociedade.
3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta
substância entorpecente dentro de Organização Militar encontra especial repressão
no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância. (...)
6. Infere-se que a higidez física e mental do soldado jamais estará circunscrita
tão somente aos seus interesses privados. Nas Forças Armadas, a interdependência
de seus integrantes dá sentido ao tradicional conceito de sinergia.
7. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente porta o
entorpecente dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06.
8. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta ou
fornece, ainda que para consumo próprio, entorpecente em área sob a Administração
Militar.
9. Decisão unânime.". (STM. Apelação 7000622-40.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Revisor Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 11.10.2018. Publicação: 10.10.2018.)
Ressalte-se que o art. 290 do CPM convive harmonicamente com as normas garantidoras de
direitos fundamentais, exatamente porque o legislador optou por tutelar os meios integrantes da
ultima ratio do Estado.
Nesse equilíbrio, a segurança da sociedade, também direito fundamental de todos os cidadãos,
toma relevância. Se a saúde pública dos civis e dos militares que estão em uma OM corre risco, surge o
perigo abstrato contra os serviços prestados pelas Forças Armadas ao País.
Além disso, afeta também a segurança da OM e do seu pessoal. Isso ocorre porque, nas
atividades militares, o apoio mútuo é um dos componentes da segurança coletiva, quando a
integridade de um é garantida pela assistência de outro. A segurança coletiva funciona como uma
corrente, cuja resistência é tão forte quanto o seu elo mais fraco. A fragilidade de um elemento implica
a debilitação de todo o organismo.
O apoio mútuo é essencial para o sucesso das operações de quaisquer dos seus escalões, o
qual incorpora a doutrina básica das Forças Armadas. Desde a mais recuada trincheira defensiva e até
as complexas ações combinadas, o apoio mútuo segue estrutura milimetricamente planejada. Nesse
contexto, a higidez física e mental do soldado jamais estará circunscrita aos seus interesses privados.
Esse invólucro é público, ultrapassando os muros das OM ou mesmo a suposição de satisfazer
valores eminentemente militares. Muito além, abrange relevantes finalidades constitucionais, ou seja,
a regularidade e a permanência das Forças Armadas, sempre aptas a tutelar os seus cidadãos,
fidelidade esta que independe da ideologia, do credo, da religião, da etnia ou da posição social deles.
Note-se que o art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim aquele que porta ou fornece, ainda
que para uso próprio, a droga em área sob a Administração Militar.
A consolidada proibição de portar, guardar ou de fornecer qualquer substância entorpecente
em área sob a Administração Militar, independentemente da quantidade, visa proteger o maior meio
de segurança disponível da sociedade, no qual há armas potencialmente prontas para serem
disparadas e ao alcance de seus integrantes, estejam ou não de serviço.
Quando um militar, exatamente o agente no qual a sociedade investiu pesadamente para lhe
defender, adentra a sua OM portando drogas, todas as armas, disponíveis para reverter o destino que
a criminalidade deseja nos impor, parecem falhar.
Se pudéssemos considerar essa quantia ínfima, repise-se, nesse contexto de flagrante
interesse público, então se deveria perguntar: quem viajaria num voo de 12 horas, sabendo que o
piloto está portando dois comprimidos de " ecstasy"? Qual a quantidade e o tipo de entorpecente que
teria consumido antes da apreensão? Notou-se o perigo abstrato agora? Tratando-se de Forças
Armadas, poderia haver outra visão?
Sobre o tema, o Pleno do STF decidiu na mesma rota de valores, em 21.10.2010, ao julgar o HC
nº 103.684/DF. Depreenda-se, desse notável Aresto, a primazia dos direitos fundamentais dos
cidadãos, retratados na impositiva manutenção da higidez das Forças Armadas, para que estejam
aptas a defender toda a sociedade em função da qual existem:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:25:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3acc06c
DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. (...)
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é
de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância
entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a
figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas
mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são
como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. (...)
7. Ordem denegada.". (Relator Ministro AYRES BRITO. Tribunal do Pleno.
Julgamento: 21.10.2010. Publicação: 13.4.2011.)
Nessa Decisão, capta-se a magnânima função do Juiz, o qual, mesmo sem ceder a clamores
públicos, opera, com precisão, a união do Direito com o cenário atual da sociedade à qual se amolda. É
a mais pura manifestação de utilidade do Poder Judiciário, na senda de buscar a paz social.
A tipicidade material não se detém na quantidade da droga apreendida com o agente dentro do
quartel. Nessa sintonia de valores, há diversos precedentes desta Corte, dos quais destaco:
"APELAÇÃO. DPU. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. MÉRITO. (...) ATIPICIDADE DA CONDUTA
POR INSIGNIFICÂNCIA PENAL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. (...)
2. O art. 290 do CPM não faz menção à quantidade, sendo,
portanto, indiferente o quantum de substância entorpecente encontrada em
poder do réu para a configuração do crime em questão, de modo que a
pequena quantidade de droga não tem o condão de afastar a tipicidade da
conduta.
3. O art. 290 do CPM tutela não apenas a saúde pública. Visa à manutenção dos
institutos basilares das Forças Armadas - hierarquia e disciplina -, razão pela qual o
princípio da insignificância não se aplica ao crime de porte de entorpecentes no
âmbito da Justiça Militar da União. Precedentes do STF e do STM. Apelo conhecido e
não provido. Unanimidade.". (STM. Apelação 120-80.2015.7.11.0111. Relator Ministro
Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Revisor Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 10.10.2016. Publicação: 3.11.2016.) (Grifo nosso.)
Portanto, o Princípio da Insignificância, especificamente sobre o tipo penal do art. 290 do CPM,
não encontra espaço no STM, tampouco no STF.
Em que pese os argumentos formulados pela DPU, quanto à aplicação do Princípio da
Insignificância, devido à porção apreendida da droga, repiso que o art. 290 do CPM não faz menção a
tal aspecto, sendo indiferente o quantum para a configuração do delito em questão.
Por tais motivos, ratifica-se a tipicidade material da conduta imputada ao condenado, como
descrita nos presentes autos, sendo inaplicável o Princípio da Insignificância do Direito Penal.
Afinal, como visto, não se pode negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de drogas
no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias Organizações Militares, de seus
integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.
Ultrapassadas as teses absolutórias, a DPU pleiteia a adequação da dosimetria da pena, com o
afastamento das circunstâncias judiciais negativas, bem como a desconsideração da agravante de
estar em serviço e o reconhecimento da confissão espontânea.
A DPU alega que os argumentos usados para fixar a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses
de reclusão são demasiadamente abstratos e genéricos, e os 2 (dois) comprimidos de "ecstasy"
apreendidos são ineficazes para comprometer a segurança do quartel ou a saúde do militar. Além
disso, a Defesa aponta que a droga era para uso próprio; e inexistiu dano, tampouco perigo de dano,
porque o Sd CHRISTOFER não era Sentinela nem estava armado com fuzil.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:25:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3acc06c
O CPJ Ex, após indicar as circunstâncias que justificavam a exacerbação da pena-base, fixou-a
de forma conglobada (sem detalhar o quantum específico para cada vetor), nos seguintes termos:
"(...) Por outro lado, não se pode ignorar que os entorpecentes portados pelo
réu, em especial o MDMA, conhecido como 'ecstasy', possui alto poder alucinógeno, o
que, além de assaz prejudicial à saúde do usuário, acaba por comprometer de forma
considerável a segurança do aquartelamento. Basta imaginar o imenso perigo
decorrente de um militar sob efeito de tal alucinógeno encontrar-se, por exemplo, no
serviço de Sentinela armado com um fuzil de alto poder destrutivo.
Destarte, configurando-se relevantes tanto a 'gravidade do crime praticado'
quanto a 'maior extensão do dano ou perigo de dano', ambas circunstâncias judiciais
insertas no art. 69 do Estatuto Repressivo Castrense, arbitro a pena base em 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de reclusão. (...).".
De plano, a base empírica indicada na Sentença mostra-se idônea para justificar a elevação da
pena-base pouco acima do mínimo legal, sem evidenciar desproporção em relação aos fatos ou
aparente ilegalidade.
Inexistem regras objetivas ou critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei, a fim de
orientar a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria. O quantum de aumento da pena é
decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, segundo a
discricionariedade motivada do juiz, após analisar todo o contexto delitivo. Quando fixada em patamar
proporcional e razoável, a decisão do Juízo primevo deve ser privilegiada.
Esse é o entendimento predominante na jurisprudência do STM, conforme os seguintes
julgados: Apelação nº 7001006-03.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA, julgado em 22.5.2019; Apelação nº 0000004-90.2008.7.09.0009, com relatoria do Acórdão
pelo Alte Esq Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgado em 4.12.2018; Apelação nº 0000126-
24.2014.7.11.0111, de relatoria do Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgado em
27.9.2018.
In casu, a pena-base foi elevada corretamente com fulcro no alto poder alucinógeno da
substância MDMA (ecstasy), considerando o maior perigo para a saúde do militar e para a segurança
do aquartelamento. Ambos os laudos periciais confirmaram a natureza do entorpecente.
As drogas ilícitas são proibidas exatamente porque colocam em risco a saúde pública e, no
meio militar, também a segurança e a regularidade das Forças Armadas. Logicamente, quanto maior a
quantidade e o nefasto efeito do entorpecente no organismo da pessoa maior deve ser a prevenção e a
repressão.
A lógica da reprimenda diferenciada e proporcional à potencialidade lesiva da droga está
consagrada na jurisprudência pátria.
Inclusive, há precedente do STM, de minha relatoria, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. (...) PORTE DE COCAÍNA.
MAIOR LESIVIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE APELO ACUSATÓRIO.
DECISÃO UNÂNIME.
(...) 11. A apreensão de cocaína e de maconha em área sob a
Administração Militar merece reprimenda diferenciada e proporcional,
comparados os efeitos inebriantes e sobejamente mais nefastos no tocante
àquela. 12. Apelo não provido. Decisão unânime.". (STM. Apelação nº 0000107-
60.2015.7.12.0012. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento:
29.11.2018.) (Grifamos.)
Veja-se, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal Castrense, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE
MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RÉU IMPUTÁVEL. RECEPÇÃO DO ART. 290
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO AFRONTA ÀS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE
VIENA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. (...)
Nada há de ser reparado na dosimetria da pena, porquanto a reprimenda
aplicada ao apelante se mostra adequada e dentro dos limites legais do art. 69 do
CPM, uma vez que considerou a presença de circunstância judicial desfavorável,
consistente no fato de o réu adentrar com cocaína e maconha, além de ser portador
de maus antecedentes. Manutenção do decreto condenatório. Apelo desprovido.
Decisão por unanimidade."; (Apelação nº 7000005-12.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Revisora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIA ROCHA. Julgamento: 22.10.2020. Publicação: 17.11.2020.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:25:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3acc06c
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. (...) MÉRITO. TRÁFICO. COCAÍNA. CIRCULAÇÃO E REPASSE DE
ENTORPECENTE. CONFISSÃO DE AUTORIA. PROVAS TESTEMUNHAIS. APENAMENTO
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DECISUM MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS POR MAIORIA.
(...) Enquadra-se na situação de traficância a conduta de militar da ativa que, a
pedido de colega de quartel, transporta pino de cocaína para o interior do
aquartelamento e efetua o repasse a outrem, mesmo que a transação não envolva
contraprestação de valores em dinheiro.
A reprimenda mais severa deve-se à qualidade da droga apreendida (cocaína),
de alto poder viciante e alucinógeno, somando-se ao 'tráfico' caracterizado pela
circulação de mercadoria de uso proscrito do meio civil para os quadrantes da
caserna.
Embargos rejeitados por decisão majoritária.". (Embargos Infringentes nº
7000967-06.2018.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Julgamento: 30.5.2019. Publicação: 10.6.2019.)
O entendimento da Suprema Corte ruma no mesmo sentido, in verbis:
"EMENTA. Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368/76).
(...) Pena-base. Fixação de forma conglobada. Ausência de especificação do quantum
atribuído a cada vetor negativo considerado. Irrelevância. Possibilidade de controle de
sua legalidade pelas instâncias superiores. Inexistência de ofensa aos princípios da
individualização da pena e da motivação das decisões judiciais (arts. 5º, XLVI, e 93,
IX, CF). (...).
13. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, desde a égide da
revogada Lei nº 6.368/76, de que a natureza e a quantidade da droga sempre
constituíram motivação idônea para a exasperação da pena-base. Precedentes.
14. A Suprema Corte ressaltou, no RHC nº 123.367/SP, Primeira Turma, de minha
relatoria, DJe de 21/11/14, que 'a natureza e a quantidade da droga sempre
constituíram vetores da dosimetria da pena, a título de 'circunstâncias e
consequências do crime' (art. 59, CP).
15. No mesmo sentido, decidiu-se que 'a quantidade e a natureza da droga
apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo
legal' (RHC nº 122.598/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de
30/10/14). (...).". (STF. HC 134.193. Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma.
Julgamento: 26.10.2016. Publicação: 28.11.2016)
Nessa senda, os argumentos defensivos são insuficientes para afastar os vetores da gravidade
do crime e da maior extensão de dano ou perigo de dano, valorados com base na discricionariedade
motivada do Juízo a quo. Acertadamente, considerou-se o alto poder alucinógeno do "ecstasy", que
apresenta elevado risco para a saúde do militar-usuário e o maior perigo para a tutela dos quartéis, ou
seja, em última análise, da segurança da sociedade.
Destarte, ao proceder a dosimetria da pena-base, este Magistrado também identificou a
gravidade do crime, com os mesmos fundamentos adotados, somados à tentativa de o militar ocultar a
droga dentro do Alojamento de Cabos e Soldados do Forte Marechal Luz, para burlar a fiscalização da
Guarnição de Serviço.
Ressalte-se que a higidez física e mental do soldado jamais estará circunscrita aos seus
interesses privados, porque perfaz a própria força motriz dos exércitos.
Por isso, à luz do exercício da livre convicção motivada deste Relator, a pena-base em 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de reclusão resulta, abstraindo-se falha pontual da Sentença, a qual será adiante
analisada, proporcional à ofensa desferida contra a sociedade.
Assim se conclui, pois, em benefício do réu na segunda fase, o CPJ Ex equivocou-se ao
considerar a atenuante da menoridade relativa. Observe-se:
"(...) Presente a circunstância agravante elencada no art.70, inciso II, alínea 'l',
do Código Penal Militar, visto que por ocasião dos fatos narrados na exordial
acusatória o então SD 210 CHRISTOFER encontrava-se escalado para o Serviço de
'Plantão do Alojamento', de acordo com a Escala de Serviço constante do item 3, do
evento 38, do APF nº 7000010-78.2020.7.05.0005.
Igualmente presente a circunstância atenuante insculpida no art. 72, inciso I, do
aludido Codex, visto que CHRISTOFER FERREIRA DA SILVA, nascido em 28/09/1998,
contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época da conduta delituosa.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 18:25:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3acc06c
Quanto à atenuante da confissão (art.72, inciso III, alínea 'd', do CPM), pleiteada
pela Defesa em suas Alegações Escritas de evento 65, entende o CPJ/Ex que a mesma
não incide no presente caso concreto, visto não se tratar de autoria 'ignorada ou
imputada a outrem'.
Na visão do Órgão Julgador, as duas primeiras circunstâncias (agravante e
atenuante) acima referidas hão de ser compensadas, à luz do quanto inserto na parte
final do art. 75 do Estatuto Repressivo Castrense, razão pela qual, considerando-se a
ausência de causas especiais de aumento e/ou diminuição, a sanção penal
inicialmente estipulada no montante de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão resta
definitiva. (...)".
O Juízo a quo alinhavou corretamente a agravante do art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM,
porque o Serviço de Escala Interno possui a duração de 24 h (art. 192, § 3º, do RISG), ou seja, o Plantão
ao Alojamento ao Forte Marechal Luz desdobrava-se de 11 para 12.1.2020, quando o militar foi preso
em flagrante pela própria Guarnição que integrava.
Todavia, houve equívoco ao considerar a atenuante da menoridade relativa. Se o réu nasceu
em 28.9.1998, possuía mais de 21 anos na data do fato (12.1.2020).
Então, a atenuante equivocada da menoridade relativa jamais poderia ser compensada com a
agravante de estar em serviço, maculando irremediavelmente o decisum.
Por outro lado, andou bem o Colegiado a quo ao rejeitar a atenuante da confissão espontânea,
por não se tratar de autoria ignorada ou atribuída a outrem. Recorde-se que o agente foi preso em
flagrante.
Dessa forma, sendo impossível juridicamente agravar a pena-base na segunda fase, porque o
Recurso é exclusivo da Defesa — Princípio do no reformatio in pejus — e não havendo causas de
aumento ou de diminuição, este Magistrado chegaria à mesma pena definitiva aplicada de 1 (um) ano
e 6 (seis) meses de reclusão.
Alfim, há de se concluir que o fato ocorrido, em 12.1.2020, no Alojamento de Cabos e Soldados
do Forte Marechal Luz, foi típico, ilícito e culpável, devendo o decreto condenatório ser mantido.
A pena imposta não merece reparos. A circunstância judicial da gravidade do crime foi valorada
adequadamente, conforme a jurisprudência predominante, ao reprimir a conduta de portar substância
entorpecente com maior poder lesivo, associada à obstinação do apelante em esconder a droga dentro
do Alojamento de Cabos e Soldados, para burlar a fiscalização da Guarnição de Serviço.
Em suma, houve motivação proporcional para a valoração negativa da gravidade do crime e da
maior extensão do perigo de dano, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau
de reprovação da conduta, a justificar a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.
A rigor, a Sentença condenatória beneficiou o recorrente na segunda fase da dosimetria da
pena, ao compensar a agravante de estar em serviço com a equivocada atenuante da menoridade
relativa.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo interposto pela DPU, em favor do ex-Sd Ex
CHRISTOFER FERREIRA DA SILVA, para manter in totum a Sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.